Tribunal: STF
Processo: ARE 1488063
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. TAXA DE COLETA DOMICILIAR DE LIXO – TCDL, COBRADA PELO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. AUTOR PROPRIETÁRIO DE SALA COMERCIAL EM CONDOMÍNIO, QUE CONTRATOU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA DE RESÍDUO.



    SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA ENTRE AS PARTES QUANTO À INCIDÊNCIA DE COBRANÇA DA TCDL E CONDENOU O RÉU À DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS NO ÚLTIMO QUINQUÊNIO. IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO.



    COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE QUE O CONDOMÍNIO ONDE O AUTOR POSSUI IMÓVEL, POR SER GRANDE PRODUTOR DE RESÍDUOS, CELEBROU COM EMPRESA PRIVADA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE 240 LITROS DE LIXO COMUM.



    INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE A COMLURB REALIZE QUALQUER ETAPA DA CADEIA DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO PRODUZIDO PELO CONDOMÍNIO.



    SÚMULA Nº 237 DO TJRJ. ART. 373, II DO CPC.



    ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DA TCDL PELA SIMPLES DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA DO LIXO ORDINÁRIO.



    MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A controvérsia consiste, portanto, em saber se a contratação de empresa terceirizada para a retirada da totalidade de seus resíduos sólidos impede a cobrança da taxa de coleta domiciliar de lixo instituída pela Lei Municipal 2.687/98. De acordo com o conceito fornecido pela norma do art. 77 do CTN, a taxa tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição, in verbis:



    [...]



    Por sua vez, foi editada a Lei Municipal nº 2.687/98, que instituiu a taxa de coleta de lixo domiciliar, descrevendo como fato gerador do tributo a utilização efetiva ou potencial do serviço público de coleta domiciliar de lixo ordinário, prestado ou posto à disposição do contribuinte. Observe o disposto nos artigos 1º e 2º da referida norma:



    [...]



    Posteriormente, a Lei Municipal nº 3.273/2001, que dispõe sobre a gestão do Sistema de Limpeza Urbana no Município do Rio de Janeiro, após discriminar o que seriam lixo comum e lixo extraordinário, estabeleceu critérios para a sua remoção e tratamento, como segue:



    [...]



    Resumidamente, chama-se lixo ordinário o resíduo comum, e não tóxico, cujo volume esteja limitado a 120 litros por contribuinte, e extraordinário o mesmo resíduo cujo volume exceda o referenciado limite.



    No que interessa a estes autos, considerando que a diferença entre lixo ordinário e extraordinário está apenas na quantidade de resíduo gerado e não na qualidade, conclui-se que se o gerador dos resíduos assume o encargo dos serviços de coleta, transporte, valorização, tratamento e disposição final do lixo extraordinário, não responde pela TCDL.



    Nesse sentido, segue o entendimento sufragado na Súmula 237 deste Tribunal de Justiça, segundo a qual:



    “Nos termos dos artigos 3º, 6º, I e 61, da Lei 3.273/2001, do Município do Rio de Janeiro, desde que comprovado que o respectivo gerador assumiu o encargo dos serviços de manuseio, coleta, transporte, valorização, tratamento e disposição final de lixo extraordinário, não tem incidência a TCDL”.



    Extrai-se dos autos que o condomínio onde a sala comercial de propriedade do autor está situada – qual seja, Condomínio do Edifício Corpus I – contratou o serviço de coleta de resíduo comum, em container plástico de 240 litros, na frequência de segunda a sexta feira, com a coleta, transporte e destinação final, consoante documento de index 149/150, como segue:



    [...]



    Assim, é incontroverso que o recorrido gera lixo extraordinário, porquanto produz volume acima de 120 litros por contribuinte e, para o correlato transporte e tratamento dos resíduos contrata prestadores privados.



    Conforme determina o artigo 373, II, do CPC, caberia ao Município apelante demonstrar que a Comlurb realiza alguma etapa (coleta, transporte, manuseio, valorização, tratamento e disposição final do lixo extraordinário) da cadeia de coleta e destinação final do lixo produzido pelo condomínio onde possui sala comercial o autor, ônus do qual não se desincumbiu.



    Frise-se tratar de um serviço divisível, em que o contribuinte se beneficia individualmente. Daí caber a comprovação da contraprestação do serviço prestado, o que não ocorreu.



    Assim, não se pode acolher o argumento da legitimidade da cobrança da TCDL pela simples disponibilização do serviço de coleta do lixo ordinário, quando a totalidade de lixo é coletada por empresa terceirizada, contratada às expensas do gerador dos resíduos.



    Dessa forma, correta a sentença ao declarar a inexistência de relação jurídico-tributária concernente à Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo (TCDL) e condenar o réu a restituir os valores comprovadamente pagos, observado o prazo de prescrição quinquenal.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente